Tribunal: TJPA
Processo: 0800561-68.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800561-68.2021.8.14.0105

APELANTE: GEBSON DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0800561-68.2021.8.14.0105.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA.

APELANTE: GEBSON DOS SANTOS SILVA.

ADVOGADO DATIVO: JOSIAS MODESTO DE LIMA, OAB/PA 30.020.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. PRATICAR LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 303, §1º DA LEI Nº 9.506/97.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. TESE NÃO ACOLHIDA.
INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANDO COMPROVADAS AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS, SOBRETUDO, PELA PALAVRA DA VÍTIMA, BEM COMO PELA PROVA PERICIAL. O FATO OCORRIDO ERA NOTORIAMENTE PREVISÍVEL, DE MODO QUE O ORA APELANTE AGIU COM CULPA NA MODALIDADE DA
IMPRUDÊNCIA
, EIS QUE CONDUZIA VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A ATENÇÃO NECESSÁRIA, SENDO INCAPAZ DE REALIZAR MANOBRAS QUE PUDESSEM EVITAR O ACIDENTE, TENDO EM VISTA QUE INVADIU CALÇADA, LESIONANDO A VÍTIMA NO TORNOZELO.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO.
TESE REJEITADA.
OS DELITOS DOS ARTS. 303 E 309 DO CTB SÃO AUTÔNOMOS E SE CONSUMAM SEM QUALQUER NEXO DE DEPENDÊNCIA OU SUBORDINAÇÃO, SENDO INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

3. DO REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPROVIMENTO.
MOSTRA-SE CORRETO O AFASTAMENTO DA PENA BASILAR DO PATAMAR LEGAL MÍNIMO QUANDO EXISTENTES VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), FUNDAMENTADOS IDONEAMENTE, SENDO ESSA A HIPÓTESE QUE SE AFIGURA NA ESPÉCIE.
(SÚMULA Nº 23 DO TJPA).

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano de detenção em regime Aberto, substituindo-a por restritiva de direitos consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, além da proibição de obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) anos.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 26 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 26

de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
GEBSON DOS SANTOS SILVA
, por intermédio de Advogado Dativo, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará/PA
(fls. 176/181, ID nº 14217734), que o condenou à pena de
01 (um) ano de detenção em regime Aberto,
substituindo-a por restritiva de direitos consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, além da proibição de obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) anos.

Na
denúncia
(fls. 50/52, ID nº 14217605), o representante do Ministério Público narrou que no dia 11/09/2021, por volta das 07:00 horas, na Avenida Princesa Isabel, atrás do Mercado Municipal, o acusado conduzia o veículo automotor Gol, placa JTS-3893, sem possuir carteira de habilitação, ocasião em que perdeu o controle do veículo, invadiu a calçada onde a vítima estava e causou as lesões que resultaram em um inchaço no pé esquerdo da vítima. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 303, §1º, da Lei nº 9.506/97
.

Em suas
razões recursais
(fls. 200/204, ID nº 14217743), a defesa postulou:
1) Da absolvição por insuficiência de provas
;
2) Da desclassificação para o delito previsto no artigo 309 do CTB, e, c) Da pena-base no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 207/214, ID nº 14217746), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
(fls. 227/236, ID nº 14563595), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para efeito de manutenção da sentença
a quo
em todos os seus termos.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência probatória, além da desclassificação para o artigo 309 do CTB, e, da pena-base ao mínimo legal.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

Segundo a Defesa, o ora apelante estava dirigindo dentro das expectativas impostas pelas normas de trânsito, tendo o resultado lesivo por influência de circunstâncias alheias à sua vontade, não havendo provas consistentes de que tenha agido sem a observância do dever objetivo de cuidado. Tal tese não deve prosperar.

No que pertine à
materialidade
e
autoria
, como bem ponderou o magistrado sentenciante, restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, do exame de corpo de delito da vítima e pelos depoimentos acostados nos autos.

A vítima Everaldo Malta Correia confirmou os fatos em juízo, indicando que o acusado perdeu o controle de seu veículo e invadiu a calçada, vindo a lhe atingir.

O tipo penal descrito no art. 303 do CTB é na modalidade culposa. Segundo o art. 18, II, do Código Penal, configura-se o delito culposo quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, ou seja, por inobservância do dever de cuidado objetivo em seguir regras básicas e gerais de cautela.

Sobre o tema, Rogério Greco leciona:

"Mais do que uma conceituação de crime culposo, o inc. II do art. 18 do Código Penal nos fornece as modalidades de condutas que fazem com que o agente deixe de observar o seu exigível dever de cuidado. Esta falta de observância ao dever de cuidado pode ocorrer em virtude de imprudência, negligência ou imperícia do agente. (...) Imprudente seria a conduta positiva praticada pelo agente que, por não observar seu dever de cuidado, causasse o resultado lesivo que lhe era previsível. (...) A negligência, ao contrário, é um deixar de fazer aquilo que a diligência normal impunha
. (in Código Penal Comentado, 10a Edição, Impetus, 2016, p. 73)"

A Lei n. 9.503/97, em seu art. 28, dispõe que "
o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito".

Nesse contexto, a dinâmica do acidente em conjunto com as provas produzidas nos autos, mormente os depoimentos colhidos em juízo e laudo de lesões corporais da vítima, evidenciam que o acidente foi causado pela conduta imprudente do réu, que conduziu o veículo automotor sem carteira de habilitação atingindo a vítima na calçada, não agindo com a atenção e dever objetivo de cuidado indispensáveis à segurança do trânsito.

Neste ponto, é válido ressaltar que no caso em tela ficou caracterizada a culpa em
strictu sensu
, pois o ora apelante praticou ação imprudente, que produziu um resultado antijurídico não querido, mas previsível, haja vista que o comportamento comum recomenda que o motorista transite com atenção, cautela e velocidade moderada, pois esperável que tenha veículos, pedestres e ciclistas transitando na via pública.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. HOMICÍDIO E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL.
DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA ATENUANTE GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, sobretudo, pelas palavras de vítima sobrevivente, pelas provas testemunhais, todas coerentes e harmônicas entre si, bem como pela prova pericial. 2. Denota-se, pelas provas coligidas, que o réu agiu com negligência, ao conduzir seu veículo embriagado, e com imprudência, por estar em alta velocidade, vindo a colidir com o veículo que trafegava à frente com velocidade inferior, causando a morte de uma das vítimas e lesões corporais nas outras. 3. No Direito Penal não se admite a compensação de culpas, sendo incabível, portanto, falar-se em absolvição em decorrência de culpa concorrente da vítima, que sequer restou demonstrada nos autos. 4. As consequências do crime foram corretamente desabonadas, considerando que as lesões contusas em uma das vítimas acarretaram na sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Ademais, após a internação, a vítima passou a usar cadeira de rodas, caminhou de muletas, precisou de ajuda familiar para fazer atividades rotineiras e, até a presente data, precisa usar apoio para caminhar. 5. Inviável o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação aos crimes de lesões corporais, tendo em vista que o réu alegou que não deu causa ao acidente, não havendo confissão quanto à violação do dever de cuidado objetivo. 6. Incabível o reconhecimento de atenuante genérica, pois o Direito Penal não admite concorrência de culpas e não há provas que sustentem supostas omissões estatais ou o fato de as vítimas terem contribuído para a ocorrência do acidente. 7. Recurso conhecido e desprovido. (
Acórdão 1606831, 07230065320198070003, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022).

Dessa forma, restando devidamente comprovada a autoria e a materialidade do crime imputado ao acusado, não há como acolher o pleito de absolvição por insuficiência de provas, muito menos de atipicidade da conduta.

Dessa forma, não acolho a tese defensiva ora em análise.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO.

A Defesa pugna pela desclassificação para o crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir, gerando perigo de dano, adianto que não acolho o pedido da Defesa.

Transcrevo os dispositivos:

Art. 303

-
Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Art. 309
- Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Inobstante jurisprudência pátria ser uníssona no sentido da
impossibilidade
de absorção do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor pelo crime de direção de veículo automotor sem a devida permissão, verifica-se que o referido princípio foi aplicado no caso concreto.

Em verdade, trata-se de delitos autônomos que tutelam bens jurídicos distintos, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – DECOTE DA QUALIFICADORA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANTO AO DELITO DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO - NÃO CABIMENTO.
Comprovadas a autoria, a materialidade e o agir culposo do agente, por prova produzida judicialmente, mantém-se a condenação pelo crime do art. 303 do CTB. A qualificadora do art. 303, § 2º, do CTB não caracteriza norma penal em branco em sentido estrito, sendo imperiosa a sua manutenção quando existentes nos autos elementos suficientes para a sua valoração. Os delitos dos arts. 303 e 309 do CTB são autônomos e se consumam sem qualquer nexo de dependência ou subordinação, sendo inviável a aplicação do princípio da consunção.

(TJ-MG - APR: 10313190131927001 Ipatinga, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/08/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL E DIRIGIR SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO (ARTIGOS 303, CAPUT, E § 2º E 309, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. AVENTADA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA. DEFENSOR NOMEADO QUE ASSISTIU O INVESTIGADO NO DECORRER DE TODA A AÇÃO PENAL. NOMEAÇÃO DE CAUSÍDICO DATIVO PARA OS ATOS ESPECÍFICOS EM QUE O PRIMEIRO NÃO COMPARECEU. APELANTE QUE NÃO FICOU DESASSISTIDO EM MOMENTO ALGUM. ARGUIDA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. IRRELEVÂNCIA. CRIME QUE SE PROCESSA MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 291, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APONTADA IRREGULARIDADE DIANTE DO NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCABÍVEL. RELATORA QUE SE FILIA À CORRENTE QUE ENTENDE QUE A ALTERAÇÃO PROCESSUAL TRAZIDA PELO ARTIGO 28-A DA LEI 13.964/2019 QUE NÃO SE APLICA ÀS AÇÕES EM QUE A EXORDIAL ACUSATÓRIA JÁ FOI RECEBIDA PELO JUÍZO. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DO SUBSTABELECIMENTO PRATICADO PELO DEFENSOR DATIVO. IMPROCEDÊNCIA. ATO PRATICADO NA PRESENÇA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA. MÉRITO. ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDADA NO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS, DE POLICIAIS, DE EXAME PERICIAL INDIRETO E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS PRODUZIDAS NAS FASES POLICIAL E JUDICIAL. SUSTENTADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. TESE NÃO ACOLHIDA. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO QUE ESTÁ BASEADO EM PRONTUÁRIOS MÉDICOS COLACIONADOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS SUSCITADOS EM SUA DEFESA, NOS TERMOS DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUMENTADA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO CORPORAL GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL INDIRETO QUE DEMONSTROU A INCAPACIDADE DA VÍTIMA PARA OCUPAÇÃO HABITUAL POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS E REFORÇADO POR OFÍCIO DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INSUBSISTÊNCIA. DENÚNCIA QUE ESPECIFICOU QUE O DANO GERADO TEM RELAÇÃO COM O FATO DE QUE O APELANTE ESTAVA COM SEU DIREITO DE DIRIGIR CASSADO NA ÉPOCA DOS FATOS.
POSTULADA A ABSORÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 309 DO CTB PELO DE LESÃO CORPORAL DESCRITO NO ARTIGO 303, § 2º DA MESMA LEI. INVIABILIDADE. DISPOSTIVOS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DISTINTOS E QUE FORAM CONSUMADOS EM MOMENTOS DIFERENTES.
PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE MANTER INCÓLUME A SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0000818-74.2018.8.24.0034, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Segunda Câmara Criminal, j. Tue Jun 07 00:00:00 GMT-03:00 2022).
(TJ-SC - APR: 00008187420188240034, Relator: Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara Criminal).

Como bem salientou a Procuradoria em seu parecer, o acusado já foi erroneamente beneficiado, contudo, ante ausência de recurso por parte da acusação e em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
, assim deve se manter.

3. DO REDIRECIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

No que diz respeito à dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB sem fundamentação idônea, portanto, devendo a pena ser aplicada no seu mínimo legal.

Adianto que
não
acolho o pedido da defesa.

No édito condenatório, o juiz
a quo
, no apreço das circunstâncias judiciais, considerou que as
consequências

do crime
se mostraram elementos desfavoráveis ao apelante.

Para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, deve o magistrado, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Com relação às
consequências do crime,
constato que
foi
fundamentada idoneamente
, considerando que
a vítima em decorrência das lesões, teve que submeter-se a procedimento cirúrgico e atualmente ainda têm dificuldades de locomoção, utilizando-se de uma muleta, estando em recuperação, conforme restou comprovado durante sua participação em audiência instrutória.

Nesse sentido, destaco entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SEQUELAS PSICOLÓGICAS EXCEPCIONAIS. SITUAÇÃO CONCRETA MAIS GRAVOSA. EXTRAPOLAÇÃO DO TIPO PENAL. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA CONJUNTA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. RELAÇÃO DOMÉSTICA DE CONFIANÇA E HOSPITALIDADE E CONDIÇÃO DE TIO DA VÍTIMA. SITUAÇÕES DISTINTAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. 2. AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO EXTRAPOLAM AS INERENTES AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL QUANDO HÁ DANOS PSICOLÓGICOS CAUSADOS À VÍTIMA, DEVIDAMENTE ATESTADOS NOS AUTOS, E HÁ NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO COM PSICÓLOGO POR DIVERSOS ANOS. 3. NÃO CONFIGURA BIS IN IDEM A UTILIZAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL E DA MAJORANTE ESPECÍFICA DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL QUANDO A CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PARA AGRAVAR A PENA É A PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO DOMÉSTICA DE CONFIANÇA E DE HOSPITALIDADE PARA O COMETIMENTO DO DELITO, ENQUANTO, PARA AUMENTÁ-LA NA TERCEIRA FASE, A CONDIÇÃO DE TIO DA VÍTIMA, SITUAÇÕES DISTINTAS, PORTANTO. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ, AgRg no HC nº 690.214/SC, Relator Ministro João Otávio de Noronha, 5ª TURMA, julgado em 27/09/2022, publicado em 30/09/2022).

Considerando que o crime em tela é apenado com reclusão de
06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção
, não se mostra desproporcional ou irrazoável a exasperação da pena-base
em 01 (um) mês
acima do patamar mínimo, quando o réu ostenta uma circunstância do crime em seu desfavor, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo legal, com fulcro da súmula nº 23 deste Tribunal,
in verbis
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, mantenho a pena-base do apelante tal como posto na sentença (07 meses de detenção).

Consequentemente,
mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, fundamentados idoneamente, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual
não
merece acolhida o pleito do apelante.

Diante do exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
a pena do apelante em 01 (um) ano de detenção em regime Aberto, substituindo-a por restritiva de direitos consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, além da proibição de obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) anos.

É como voto
.

Belém, 08/07/2023